Tribunal: STF
Processo: ARE 1493531
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DECRETO N. 9.706/2020 DO ESTADO DE GOIÁS. PROGRAMA PRODUZIR. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 2.325 MC. 



    1. O Plenário do Supremo, na análise da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, consignou o dever de obediência aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal nas hipóteses em que alteração normativa acarrete aumento indireto de tributo. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.